Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711837-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ARG PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI D E S P A C H O Na petição de ID 39065371, a apelante noticia que entrou em regime de liquidação extrajudicial, decretada por meio da Resolução Operacional – RO no 2.758, de 08 de agosto de 2022, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, publicada no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2022, anexada aos autos (ID 39065374, pág. 3). Junta, ainda, instrumento de procuração outorgada à advogada Kelly Monique Barbosa de Melo Araújo, constituída para representar, em juízo, os interesses da apelante (ID 39065374, pág. 1); além de cópia da Portaria ANS n. 217 de 8 de agosto de 2022, a qual registra a nomeação de Maria Cristina Nascimento para exercer a função de liquidante extrajudicial da Saúde Sim Ltda, registrada naquele órgão de fiscalização (ID 39065374, pág. 2). Requer a habilitação da referida patrona nos autos, bem como a suspensão do processo, em razão da liquidação extrajudicial em curso, com fulcro no art. 18, "a", da Lei 6.024/74. Ante o exposto, e em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se a apelada, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de suspensão do processo. Por fim, quanto ao pedido de habilitação da advogada, nada há a prover, pois já se encontra devidamente habilitada nos autos. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora